Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos homologados por este Relator ao ID: 65172877. Na mesma oportunidade homologou-se a renúncia apresentada por ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL e determinou-se a expedição das ordens de pagamento. Promoção da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (ID: 66281948) levantou divergências quanto aos cálculos apresentados pela d. Contadoria ao ID: 63916422 e a petição do exequente ao ID: 64326166, razão pela qual se devolveram os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos. Acostados novos cálculos ao ID: 66754262. Instado, o SINDIRETA não se opôs quanto aos novos valores apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo a expedição das ordens de pagamento em favor de ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVAAPARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, AGNALDO JOSE DE FREITAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), todos com o devido destaque da verba contratual. Informou, ainda, que ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 67959030). Pois bem. Revogo, in totum, a decisão de ID: 65172877 em razão dos erros materiais apontados. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados ao ID: 66754262, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: -ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO -ADILSON GOMES CORDOVIL -ADINALVAAPARECIDA DE SOUZA SANTOS -ADRIANA MORENO CARDOSO RPV, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: -AFONSO NERCI SILVEIRO -ADELITA JEANE RABELO CORREA -AGNALDO JOSE DE FREITAS RPV em favor de ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Observe-se que o valor do salário-mínimo deve ser o vigente na data da homologação dos cálculos. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários de execução. Registro que o valor de R$3.377,57 se refere à verba sucumbencial. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 24 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR